Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Terceira Vara Cível de Taguatinga em face do Juiz da Primeira Vara Cível do Gama. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601